Tribunal: TJES
Processo: 0000741-66.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Furto
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000741-66.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000741-66.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4º, I, CP). PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. 2. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal) à pena de 11 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa busca o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo ante a ausência de exame pericial, com a consequente desclassificação para furto simples, além da fixação do regime inicial aberto sob o argumento de desproporcionalidade da medida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a ausência de laudo pericial obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando existem outros elementos de prova idôneos; e (II) estabelecer se a reincidência e os maus antecedentes autorizam a imposição de regime semiaberto para pena inferior a quatro anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência contemporânea admite, de forma excepcional, a substituição do exame pericial por outros meios de prova quando o conjunto probatório é convergente e demonstra o rompimento de obstáculo. No caso concreto, a confissão do réu sobre o uso de alicate, aliada à apreensão do objeto rompido e ao depoimento da vítima, supre a ausência do laudo técnico, sendo o sistema de persuasão racional suficiente para manter a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal.

A fixação do regime prisional não se limita ao critério quantitativo da pena, devendo observar as condições pessoais do condenado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal. A condição de reincidente específico e a presença de maus antecedentes justificam a imposição do regime semiaberto, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a quatro anos, evidenciando que o regime aberto não é socialmente recomendável nem suficiente para a repressão e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto quando a infração deixar vestígios que possam ser comprovados por outros meios de prova idôneos, como a confissão e a prova testemunhal.

O réu reincidente e portador de maus antecedentes, condenado a pena de reclusão inferior a quatro anos, deve iniciar o cumprimento da sanção em regime semiaberto, conforme a interpretação conjunta do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 155, §4º, I; Código de Processo Penal, arts. 158 e 159.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 825.639/SC, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 24.09.2025.

STJ, Súmula 440.

STF, Súmula 719.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000741-66.2023.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO SANTOS DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (furto qualificado tentado), a uma pena de 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa busca o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, sustentando a indispensabilidade de laudo pericial para crimes que deixam vestígios. Por conseguinte, requer a desclassificação da conduta para furto simples e, subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto, sob o argumento de que a reincidência, isoladamente, não justificaria o regime mais gravoso diante do
quantum
da pena aplicada.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

O eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira emitiu parecer opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime de furto tentado são incontroversas e encontram arrimo no Auto de Prisão em Flagrante, no Auto de Apreensão do cadeado e do instrumento utilizado, bem como nos depoimentos da vítima e dos policiais. A insurgência defensiva cinge-se à configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo e ao regime prisional.

A defesa sustenta que a ausência de exame pericial impossibilita o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP. Não obstante o rigor dos artigos 158 e 159 do CPP, a jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite que o rompimento de obstáculo seja demonstrado por outros meios de prova idôneos quando o conjunto probatório é convergente.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO POR OUTRAS PROVAS. RESTABELECIMENTO DA QUALIFICADORA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a substituição da perícia técnica por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitam a realização do exame. 2. No caso concreto, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi devidamente comprovada por testemunhos consistentes, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas imagens colacionadas no boletim de ocorrências. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 825.639/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)”

No caso em testilha, a prova é robusta. O próprio apelante, em sede policial, confessou ter utilizado um alicate para cortar o cadeado da bicicleta. Tal confissão foi corroborada pelo depoimento judicial da vítima em juízo, que encontrou o cadeado rompido após o crime, e pela apreensão do referido objeto e do instrumento utilizado na infração.

Exigir a perícia técnica como prova tarifada e absoluta, desprezando a apreensão do objeto danificado e a confissão extrajudicial em harmonia com a prova oral, representaria um retrocesso ao sistema de persuasão racional.

O magistrado sentenciante formou sua convicção com base em elementos objetivos e subjetivos que não deixam margem para dúvida sobre a dinâmica do
iter criminis
. Portanto, mantenho a qualificadora e rejeito o pleito de desclassificação para furto simples.

Quanto ao pedido de fixação do regime aberto, melhor sorte não assiste ao apelante.

Embora a pena definitiva tenha sido fixada em 11 (onze) meses de reclusão, o regime de cumprimento não se pauta exclusivamente pelo critério quantitativo do art. 33, §2º, do CP.

O parágrafo 3º do referido dispositivo legal estabelece que a fixação do regime deve observar as circunstâncias judiciais e as condições pessoais do condenado. Conforme se extrai dos autos, o réu é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, possuindo condenações definitivas anteriores por tráfico de drogas e furto.

A reincidência, por si só, já justifica a imposição de regime mais gravoso do que o indicado pela quantidade da pena. Ademais, a Súmula 440 do STJ e a Súmula 719 do STF não são aplicáveis para beneficiar o réu nesta hipótese, uma vez que o regime semiaberto não foi fixado com base na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos de sua vida pregressa que evidenciam maior periculosidade e necessidade de repressão estatal.

Dessa forma, a manutenção do regime semiaberto mostra-se proporcional e adequada à finalidade preventiva e retributiva da pena, em estrita observância ao princípio da individualização da sanção penal.

Ante o exposto e me consonância com a d. Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.